Tribunal: TJDFT
Processo: 0744975-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS EM SEDE RECURSAL. TEMAS NÃO SUBMETIDOS A EXAME E DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. QUESTÕES ESTRANHAS À SENTENÇA RECORRIDA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSTULADA PARA DIREITOS DE POSSE ADQUIRIDOS POR PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ÁREA DE TERRAS PARA A QUAL NÃO INDICADOS LIMITES E CONFRONTAÇÕES. IMÓVEL RURAL INCLUÍDO EM AÇÃO DISCRIMINATÓRIA DE TERRAS EM CURSO NA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO A CORRESPONDER O IMÓVEL CONSTRITO ÀQUELE SOBRE O QUAL O EMBARGANTE ADQUIRIU DIREITOS POSSESSÓRIOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida por quem se diz legítimo possuidor em embargos de terceiro opostos em execução de título extrajudicial. Insurgência manifestada contra a manutenção de penhora sobre imóvel rural e a condenação estabelecida ao embargante/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas requeridas pelo embargante; (ii) a validade de direitos possessórios transmitidos por procuração in rem suam e a higidez desse instrumento para fundamentar o pedido de proteção possessória via embargos de terceiro; e (iii) se o imóvel objeto de penhora corresponde ao negociado pelo devedor/executado conforme cadeia possessória documentada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da parcela do recurso que versa sobre matéria não deliberada na sentença recorrida, sob pena de indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
4. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento que, embora vinculada a outro processo, dito principal, é autônoma em relação a ele e tem por finalidade impugnar o que a doutrina intitula “esbulho judicial”, porquanto atrelado a ato judicial constritivo específico de que originou a ação. Trata-se de demanda autônoma de impugnação em que o objeto da disputa não é voltado ao reconhecimento do direito em si, o que pode até ocorrer de forma parcial, mas à definição de legalidade da constrição judicial cuja anulação é postulada a respeito de pessoa que, nos termos da lei, “possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”. Por essa razão, a tutela nela postulada é de “desfazimento ou a inibição” do ato constritivo e o procedimento para obtê-la encontra regramento nos artigos 674 ao 681 do CPC.
5. O embargante afirma a legitimidade de sua posse porque a adquiriu por meio de procuração in rem suam. Dito instrumento tem aptidão para transferir direitos relativos à área ali mencionada (art. 685 do CC) não a desautorizando a ausência de registro imobiliário, que apenas impede o reconhecimento de domínio em favor da pessoa a quem transferidos direitos sobre o terreno negociado. Tem o mandatário, ora embargante/apelante, portanto, direitos de posse porque a ele transferidos poderes sobre o imóvel que afirma ter sido indevidamente penhorado por dívida a ele inexigível, com o que lhe há de ser reconhecida legitimidade para postular proteção possessória sobre aquela área de terras, mormente porque a transmissão de direitos se deu em caráter irrevogável e com expressa isenção do dever de prestar contas.
6. A informação certificada por oficial do cartório imobiliário da Comarca de Cavalcante/GO de que está em curso ação discriminatória de terras englobando o terreno registrado em nome do devedor/executado - terreno rural esse por ele adquirido e cujos direitos posteriormente vendeu - torna imprescindível à solução da controvérsia aferir a correspondência entre as terras sobre que afirma ter posse o embargante e o terreno rural penhorado, afinal nenhum dos documentos relativos à cadeia possessória/dominial traz indicação dos limites e confrontações das áreas negociadas. 6.1 Caso concreto em que o indeferimento do pedido de produção de provas formulado pelo embargante impede o adequado exame da controvérsia configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.2 Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012; CPC, art. 1.013; CPC, art. 370; CPC, art. 369; CPC, art. 674; CC, art. 685; CC, art. 686, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0707554-72.2020.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 9/9/2021. TJDFT, AGI 0700295-19.2025.8.07.9000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 30/5/2025.